Tribunal: STF
Processo: Rcl 46560
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEFICIENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Cleber Cerqueira Barreto, em 26.3.2021, contra decisão proferida pelo Juiz Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia no Processo n. 8031344-78.2019.8.05.0001, pela qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal.
O caso
    2. Em 28.1.2020, o juízo da Primeira Vara dos Juizados Especiais da Fazenda Pública da Bahia julgou improcedentes os pedidos formulados por Cleber Cerqueira Barreto contra o Município de Salvador/BA, na Ação Ordinária de Cobrança n. 8031344-78.2019.8.05.0001 (fls. 230-238, e-doc. 6).
    Em 23.7.2020, a Sexta Turma Recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante, mantendo a sentença pelos próprios fundamentos (fls. 149-153, e-doc. 6).
    Contra esse acórdão Cleber Cerqueira Barreto interpôs recurso extraordinário (fls. 96-122, e-doc. 6), inadmitido em 10.2.2021 pelo Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia (fls. 87-88, e-doc. 6).
    Em 10.3.2021, o Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça da Bahia julgou prejudicado o agravo interposto contra a decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário, nos termos seguintes:
    “Com espeque no art. 1036 do NCPC, os Recursos Repetitivos com fundamento em idêntica questão de direito, enviados para apreciação do STF, foram devolvidos a este Juízo com entendimento firmado, ou seja, negado o seguimento por ausência de repercussão geral, requisito de admissibilidade perante a E. Corte. 
    Processado devidamente, o Agravo de Instrumento, interposto contra a decisão que inadmitiu o respectivo Recurso Extraordinário, fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais. 
    Assim, na forma da apreciação dispensada pelo STF ao Agravo, apresentado, devem ser aplicadas as regras insertas no art. 1039, § único do NCPC, dando-se especial relevo ao Regimento Interno do STF. 
    Nos termos do § 1º, do art. 328-A, do Regimento Interno do STF, em casos da espécie, o agravo interposto deve ser julgado prejudicado, encerrando-se, assim, a sua tramitação, sepultando, definitivamente, o recurso extraordinário interposto. 
    Acerca do tema, o eminente Ministro DIAS TOFFOLI, em reiteradas decisões assim gizou: ‘(...)’
    O Supremo Tribunal Federal já firmou a orientação de que não caracteriza usurpação da competência do STF o não conhecimento pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, haja vista tratar-se de recurso manifestamente inadmissível. A propósito: Aplicando essa orientação, destaque a seguinte decisão do Ministro Celso de Mello, de onde se extrai a ementa que bem revela a posição do STF sobre o tema: ‘(...)’
    Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16). ‘(...)’
    O Agravo Interno, dirigido ao mesmo Magistrado que prolatou, monocraticamente, a decisão, tem a finalidade de imprimir efeito modificativo da decisão que não Admite o Recurso Extraordinário. Funciona, como um pedido de reconsideração ou mesmo os embargos de Declaração com efeito infringente. Não sendo, desse modo, Admitido em sede de Juízo monocrático de Admissibilidade Assim, JULGO PREJUDICADO o Agravo ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação” (e-doc. 9).
    Contra essa decisão, Cleber Cerqueira Barreto opôs embargos de declaração (fls. 5-14, e-doc. 6) e ajuizou a presente reclamação.
    O reclamante menciona “decisão que não admitiu recurso extraordinário por falta de pressuposto de admissibilidade seguida de decisão que julgou prejudicado agravo em recurso extraordinário por aplicar a sistemática de recursos repetitivos sem apontar o precedente obrigatório de referência” (fl. 4).
    Sustenta que “a competência desta Suprema Corte para conhecer e julgar o agravo em recurso extraordinário foi usurpada, vez que: (i) o agravo interposto pela Reclamante era o único recurso cabível, já que seu recurso extraordinário foi inadmitido com base na ausência da preliminar de repercussão geral (falta de pressuposto formal de admissibilidade), e não por conta da aplicação de um entendimento já firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (ii) enquanto único recurso cabível, o ARE deveria ter sido remetido ao Supremo Tribunal Federal, sendo um equívoco o seu julgamento pelo Presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários, pois não é da sua competência, já que não era cabível o agravo interno na hipótese em discussão; (iii) não há precedente obrigatório que verse sobre a matéria de fundo, pelo que inaplicável a sistemática da repercussão geral” (fl. 5).
    Esclarece que, “ao inadmitir o recurso extraordinário, a Turma de Admissibilidade o fez por um motivo (a falta de pressuposto formal de admissibilidade), mas, para decidir por prejudicado o agravo em recurso extraordinário interposto, trouxe motivo diverso e novo sobre a inadmissão do recurso extraordinário. Apenas neste momento, no julgamento do agravo em recurso extraordinário, dispôs que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário teve como fundamento o art. 1.030, I do CPC. Errou, assim, na forma e no conteúdo, usurpando a competência do Supremo Tribunal Federal” (fl. 8).
    Requer o benefício da justiça gratuita e medida liminar para “ordenar a imediata suspensão do processo de n. 8031344-78.2019.8.05.0001 que tramita perante a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça da Bahia, ou, subsidiariamente, suspender a eficácia da decisão proferida nos autos do processo n. 8031344-78.2019.8.05.0001 (Doc. 2), que julgou prejudicado agravo em recurso extraordinário” (fl. 25).
    Pede a procedência da presente reclamação para “cassar a decisão proferida nos autos do processo n. 8031344-78.2019.8.05.0001, que tramita perante a Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários do Tribunal de Justiça da Bahia e seja ordenado o processamento e a remessa do agravo em recurso extraordinário interposto para o Supremo Tribunal Federal” (fls. 25-26).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 
    3. Defiro o requerimento de justiça gratuita (art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao julgar prejudicado o agravo contra decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário do reclamante, a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal.
    6. Na espécie, o recurso extraordinário do reclamante teve seguimento negado aos seguintes fundamentos:
    “DECISÃO. A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal (...), a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC (...). Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC (...), cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário (...), inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF (...).
    Agravo n. 835.833, Tema n. 800): ‘PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3º, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente Supremo Tribunal Federal.
      Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada (...), não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte (...), sepultando definitivamente o recurso ofertado. 
    Assim, ausente pressuposto formal de admissibilidade, nos termos fundamentos acima, NÃO ADMITO o Recurso Extraordinário interposto” (sic, fls. 87-88, e-doc. 6).
    7. A decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário do reclamante não dispõe de clareza e especificidade que permitam concluir o fundamento adotado para impedir o trânsito do recurso, pois sugere ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade (preliminar de repercussão geral destacada e suficientemente fundamentada), inexistência de ofensa direta à Constituição da República e refere-se a precedentes de repercussão geral, sem esclarecer o enquadramento da questão controvertida nos autos aos precedentes mencionados. 
    No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, a autoridade reclamada transcreveu o que decidido por este Supremo Tribunal no Tema 800 da repercussão geral (Recurso Extraordinário com Agravo n. 835.833-RG) e fez menção, no item 6 das notas de rodapé, ao Recurso Extraordinário com Agravo n. 640.525-RG, Tema 417, sugerindo a aplicação da sistemática da repercussão geral à espécie. 
     A fundamentação adotada na decisão, entretanto, aponta para a necessidade de tópico específico na petição recursal para demonstração da repercussão geral da matéria recorrida, requisito preenchido pela reclamante no item D do recurso extraordinário (fls. 99-100, e-doc. 6).
    Ressalte-se que, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 640.525-RG, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 417, mencionado no item 6 das notas de rodapé da decisão de inadmissibilidade, foi analisada a “responsabilidade civil por dano material em face de relações contratuais e extracontratuais”, tendo o Supremo Tribunal Federal fixado a seguinte tese jurídica: 
    “A questão da responsabilidade civil de instituição financeira por dano material causado ao titular do contrato pela utilização fraudulenta do cartão de crédito por terceiros tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.
    Esse tema não se confunde nem se aproxima daquele tratado no processo de origem, no qual a reclamante, agente comunitária de saúde/endemias, pleiteia o reajuste de vencimentos aplicando-se o piso salarial da categoria profissional, com efeitos retroativos.
    8. Dispõe-se no art. 922 do Código de Processo Civil que, “julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia”.
    Considerando que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário da reclamante não permite concluir, de forma inequívoca, se a razão do que concluído teria sido, ou não, a aplicação da sistemática da repercussão geral, a permitir a interposição do recurso pertinente, revela-se adequada a cassação da decisão de inadmissibilidade, para que outra seja proferida.
    9. Pelo exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação para cassar a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário exarada no Processo n. 8023373-42.2019.8.05.0001 e determinar outra seja proferida como de direito.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora